Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ÁLCOOL. LEI N. 10.216/2001. NECESSIDADE URGENTE. DESINTOXICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INCOLUMIDADE FÍSICA. DANO REVERSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, da Lei no 10.216/2001.

2. Demonstrada a urgente necessidade do Agravado ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, em razão do alto risco de ocorrência de crises causadas pela abstinência do uso do álcool, bem como de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, é legítima a internação compulsória do paciente.

3. No caso, presente o perigo de dano reverso, pois a suspensão do tratamento prescrito pode causar danos irreparáveis ao paciente e a terceiros.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.